Tribunal: TJDFT
Processo: 0718392-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
WEMERSON DIAS ROCHA impetrou habeas corpus de mão própria, em que questiona a alegada suspensão, pelo Juízo de Execuções Penais, dos benefícios de saída temporária e trabalho externo. Inicialmente, foram remetidos os autos à Defensoria Pública junto à Vara de Execuções Penais, que requereu o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para instruir o feito, sendo que, escoado esse prazo e realizada consulta junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado de penas (SEEU-CNJ), em que se verificou a designação de audiência para o dia 10/12/2019, foram novamente encaminhados os autos ao referido órgão de defesa. Nova manifestação da Defensoria Pública em id 13810368, em que requer se reconheça a prejudicialidade do writ. É o relato do essencial. DECIDO. Compulsando os autos, a teor do que informa a Defensoria Pública em sua petição de id 13810368 e do que se extrai da documentação que a acompanha, tem-se que não houve homologação, pela Vara de Execuções Penais do DF, da falta que teria sido cometida pelo paciente, nem consta a suspensão de benefícios externos, tal como narra a inicial. Por outro lado, colhe-se que o douto Juízo de Execuções Penais deferiu o pedido de progressão para o regime aberto de cumprimento da pena pelo ora paciente, conforme id 13810363. Nesse quadro, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, o que redunda em sua prejudicialidade. Isso posto, apoiado no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator